Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012279-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 706.255.141-49 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA.DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. ANÁLISE PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença acidentário pelo prazo de 18 meses a contar da perícia médica realizada em 24/02/2023, alegando omissão quanto à possibilidade de prorrogação do benefício e à análise do pedido de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi omissa ao não mencionar expressamente a possibilidade de prorrogação do auxílio-doença caso a incapacidade persista após o término do prazo fixado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de concessão de auxílio-acidente em virtude da redução permanente da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A possibilidade de prorrogação do auxílio-doença é garantia legal prevista expressamente no art. 60, §9o da Lei 8.213/91, sendo desnecessária sua menção expressa na sentença.

4.

O segurado tem o direito de requerer administrativamente a prorrogação do benefício caso a incapacidade persista após o prazo fixado, submetendo-se a nova perícia médica, conforme previsto na legislação previdenciária.

5.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, somente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

6.

No caso em análise, a incapacidade da apelante foi diagnosticada como total e temporária, não havendo, até o momento, consolidação das lesões que permita avaliar a existência de sequelas definitivas.

7.

É prematura a análise do pedido de concessão de auxílio-acidente, uma vez que a consolidação das lesões e a verificação de eventuais sequelas definitivas somente poderão ser avaliadas após o término do tratamento médico e a cessação da incapacidade temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A possibilidade de prorrogação do auxílio-doença é garantia legal que independe de menção expressa na sentença.

2.

O auxílio-acidente somente pode ser concedido após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa, sendo prematura sua análise quando constatada incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 8.213/91, arts. 60, §9o, 62, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 0025392-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por REGINA ANTONIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, concedendo à autora o benefício de auxílio-doença acidentário pelo prazo de 18 meses a contar da perícia médica realizada em 24/02/2023.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença foi omissa em dois pontos: (i) não tratou acerca da possibilidade de prorrogação do benefício caso a incapacidade persista após o término do prazo fixado; e (ii) não analisou o pedido de concessão de auxílio-acidente em virtude da redução permanente da capacidade laboral.

Irresignado, sustenta que o artigo 62, inciso I, da Lei no 8.213/91 prevê a possibilidade de prorrogação do auxílio-doença caso a incapacidade se prolongue além do prazo fixado, bem como que a Instrução Normativa no 77/2015 esclarece que, se a incapacidade persistir, o segurado pode solicitar a prorrogação do benefício com a realização de nova perícia médica.

Argumenta, ainda, que o auxílio-acidente é devido quando o segurado sofre sequela de acidente que diminua sua capacidade para o trabalho, conforme o disposto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, e que a sentença não abordou esse pedido.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS deixou de apresentar contrarrazões. (id. 298700413)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial, uma vez que se trata de direito individual disponível e patrimonial. (id. 301053388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por REGINA ANTONIA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos de Ação Previdenciária no1012279- 81.2022.8.11.0055, que rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que julgou procedente o pedido para conceder o auxílio-doença à Apelante a contar do requerimento do benefício na via administrativa, bem como pelo prazo de 18 meses a contar da perícia médica realizada em 24/02/2023 (id. 298700397 e id. 298700405).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de prorrogação do auxílio-doença concedido à apelante caso a incapacidade persista após o término do prazo fixado; e (ii) a análise do pedido de concessão de auxílio-acidente em virtude da redução permanente da capacidade laboral.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão à apelante. A possibilidade de prorrogação do auxílio-doença é garantia legal prevista expressamente no art. 60, §9o da Lei 8.213/91, que dispõe:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(...)
§9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o §8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

O art. 62, I, da Lei 8.213/91, por sua vez, estabelece:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
I - o benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez."

Assim, a possibilidade de prorrogação do benefício é garantia legal que independe de menção expressa na sentença, sendo desnecessária a reforma do julgado neste ponto. O segurado tem o direito de requerer administrativamente a prorrogação do benefício caso a incapacidade persista após o prazo fixado, submetendo-se a nova perícia médica, conforme previsto na legislação previdenciária.

No que tange ao segundo ponto, também não merece provimento ao recurso. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, é devido quando o segurado sofre acidente de qualquer natureza que resulte em sequelas definitivas que reduzam sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

No caso em análise, conforme consta na sentença e no laudo pericial, a incapacidade da apelante foi diagnosticada como total e temporária, não havendo, até o momento, consolidação das lesões que permita avaliar a existência de sequelas definitivas que reduzam sua capacidade laborativa de forma permanente.

O laudo pericial concluiu que a apelante apresenta síndrome do manguito rotador bilateral, associado a artrite reumatoide, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, com comprometimento funcional do ombro direito que a incapacita temporariamente para a atividade laborativa habitual.

Assim, é prematura a análise do pedido de concessão de auxílio-acidente neste momento, uma vez que a consolidação das lesões e a verificação de eventuais sequelas definitivas somente poderão ser avaliadas após o término do tratamento médico e a cessação da incapacidade temporária.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno.
Auxílio
-
acidente
. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada. Aplicabilidade do Tema 692 do STJ. Improvimento do recurso.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo interno interposto por Jose Marcio Pinto Magalhaes contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negou a concessão de
auxílio
-
acidente
e determinou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
e se é devida a restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu que o agravante não apresenta redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do
auxílio
-
acidente
, conforme disposto no art. 104, §4o, I, do Decreto no 3.048/1999.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício previdenciário de
auxílio
-
acidente
pressupõe a efetiva redução da capacidade laboral, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Quanto à devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, aplica-se o Tema 692 do STJ, segundo o qual é obrigatória a restituição, podendo ser realizada mediante desconto de até 30% sobre eventual benefício previdenciário em curso.
6. A alegada precariedade do laudo pericial não encontra respaldo, visto que o expert respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, afastando a existência de
incapacidade
laborativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É
indevido
o benefício de
auxílio
-
acidente
ao segurado que não comprova a redução da capacidade laborativa. 2. É obrigatória a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, conforme decidido no Tema 692 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 104, §4o, I; Lei no 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.06.2020; STJ, Tema 692, REsp 1.401.560/MT
(N.U 0025392-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Portanto, não há omissão na sentença quanto à análise do pedido de auxílio-acidente, uma vez que, diante da constatação de incapacidade temporária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão desse benefício neste momento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025